Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023576-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GUILHERME AFONSO LUDWIG - CPF: 052.384.591-06 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO – NÃO ANÁLISE PELA RELATORIA – OMISSÃO CONFIGURADA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO DO AGRAVO.

1.O pedido de desistência recursal formulado antes do julgamento deve ser homologado, nos termos do artigo 998 do CPC, sendo desnecessária a anuência da parte contrária.

2.O não reconhecimento do recurso por deserção sem considerar a manifestação expressa da parte sobre a desistência caracteriza omissão sanável via agravo interno.

3.Diante da homologação da desistência, inexiste fundamento para aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

4.Agravo interno provido para homologar a desistência do recurso inominado, extinguindo-o sem resolução de mérito e afastando a condenação em honorários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS E GUILHERME AFONSO LUDWIG
,
contra decisão monocrática proferida no Recurso Inominado no 1023576-74.2023.8.11.0015, que não conheceu do recurso por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, e condenou os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE.

Os agravantes alegam que, antes do julgamento, apresentaram petição manifestando expressamente a desistência do recurso, requerendo sua retirada de pauta e extinção. Sustentam que a Relatoria não analisou esse pedido, prosseguindo com o julgamento e aplicando condenação em honorários advocatícios indevidamente.

Defendem que, no âmbito dos Juizados Especiais, a finalidade deve prevalecer sobre o formalismo, sendo irrelevante o fato de o pedido não ter expressamente utilizado a palavra “desistência”, pois ficou claro o desinteresse no julgamento.

Afirmam, ainda, que a jurisprudência, inclusive do próprio Relator em caso recente, reconhece que a desistência impede a fixação de ônus sucumbenciais, pois o Enunciado 122 do FONAJE não se aplica a essa hipótese.

Diante disso, requerem o provimento do agravo interno, para que seja homologada a desistência recursal e afastada a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O agravo interno merece provimento.

A controvérsia gira em torno da análise da petição protocolada pelos agravantes antes do julgamento do recurso inominado, na qual solicitaram expressamente a retirada do feito da pauta e sua extinção.

A desistência recursal é um direito da parte e pode ser exercido a qualquer tempo antes do julgamento, conforme prevê o artigo 998 do CPC, sendo desnecessária a anuência da parte contrária. Esse entendimento é amplamente aceito na jurisprudência:

"O pedido de desistência recursal é, em regra, direito potestativo da parte e pode ocorrer a qualquer momento no processo, desde que efetuado antes do julgamento da causa." (STJ,
EDcl
no RMS 14438/PR,
Rela
. Desa.
Alderita
Ramos de Oliveira,
DJe
01/03/2013).

No caso concreto, os agravantes expressaram de forma inequívoca o desejo de desistir do recurso, ao solicitar a retirada de pauta e extinção do feito. Esse pedido não foi analisado pela Relatoria, que seguiu para o julgamento e aplicou a condenação em honorários advocatícios, como se o recurso tivesse sido apenas não conhecido por deserção.

No entanto, o Enunciado 122 do FONAJE não se aplica a hipóteses de desistência, conforme reconhecido pelo próprio Relator em caso recente:

"A homologação da desistência sem a imposição de ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Não se aplica, por analogia, o Enunciado 122 do FONAJE." (TJMT, 1050812-43.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, DJE 25/09/2024).

Dessa forma, a omissão na análise da petição de desistência compromete a regularidade da decisão agravada, devendo ser sanada com a homologação da desistência recursal e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno

para homologar a desistência do Recurso Inominado

e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025